Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO PARCIAL DE IMÓVEL PENHORADO EM OUTRO PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HASTA PÚBLICA. SEM ARREMATAÇÃO. NECESSÁRIA A PENHORA DO IMÓVEL. PREFERÊNCIA DOS CREDORES QUE PRIMEIRO REQUERERAM A PENHORA E POSTERIOR ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL.
1. A adjudicação é a forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do credor.
2. Havendo mais de um credor, a preferência se estabelece em favor daquele com penhora antecedente, observando-se entre eles a ordem cronológica de constrição.
3. A penhora no rosto dos autos outrora deferida em favor das agravantes lhes possibilitaria a penhora de eventual crédito que viesse a surgir com a hasta pública do imóvel. O que não aconteceu. O direito à adjudicação, ainda que parcial, somente surgirá para as agravantes, portanto, após a efetiva penhora do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.